Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-10.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800194-10.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: FRANCISCA DE ALMEIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: FRANK SILVIO SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800194-10.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
AGRAVANTE: FRANCISCA DE ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774-B
AGRAVADO: FRANK SILVIO SILVA VIANA
ADVOGADO: NÃO HÁ NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTES DO CASAMENTO, PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. QUADRO DEPRESSIVO. LAUDO MÉDICO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
1. É cediço que o encargo alimentar entre cônjuges/companheiros é excepcional, pois se presume que cada um é capaz de arcar com seu próprio sustento, sendo cabível os alimentos para aquele que não pode, por seu trabalho, se sustentar com o próprio esforço, observando-se, sempre, o binômio necessidade/possibilidade.
2. Inobstante as alegações recursais, admita-se inexistir nos autos comprovação de que a recorrente, embora portadora de quadro depressivo, esteja sem condições de trabalhar e prover o seu sustento, eis que não há nenhuma prova indicando eventual incapacidade laborativa, muito menos que fosse dependente economicamente do recorrido.
3. Necessidade de dilação probatória.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de junho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800194-10.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
AGRAVANTE: FRANCISCA DE ALMEIDA DOS SANTOS
ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO OAB/PA 14.774-B
AGRAVADO: FRANK SILVIO SILVA VIANA
ADVOGADO: NÃO HÁ NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA DE ALMEIDA DOS SANTOS, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que indeferiu o pedido de fixação de alimentos em favor da Requerente, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTES DO CASAMENTO, PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E DANO MORAL, processo nº 0008723-28.2017.8.14.0040, movida em desfavor de FRANK SILVIO SILVA VIANA, ora agravado.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 152223, a recorrente sustenta fazer jus ao recebimento de alimentos, ao argumento de ser analfabeta e por consequência, incapacitada para o trabalho, diante ao quadro de debilidade física e mental, decorrente das agressões físicas praticadas pelo agravado. Pede a antecipação da tutela recursal para ver deferido alimentos e, ao final, pelo provimento do recurso.
Juntou documentos em ids 152228 a 152221.
Indeferido o pleito recursal mediante decisão em id 158970.
Frustrada a tentativa de intimação do agravado para apresentar contrarrazões conforme certidão id 286122.
Certificado o decurso do prazo legal para apresentação das informações pelo Juízo a quo em id 286125.
Renovação de diligência para fins de intimação do agravado formulado pela Douta Procuradoria de Justiça em id 293648; deferimento do pleito Ministerial por id 314196.
Sem Contrarrazões, conforme Certidão de id 849593.
O Ministério Público de 2º Grau opina pelo conhecimento e provimento do recurso conforme id 974987.
Conclusos. É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de junho de 2020 (Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento.
É imperioso salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventos litis
, pois, em seu estreito âmbito, limita-se este E. Tribunal de Justiça à analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, vale dizer, deve pronunciar-se tão somente acerca do
decisum
fustigado, a fim de evitar a supressão de instância, vedado em nosso Ordenamento Jurídico.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo o órgão ad quem permanecer adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 2. Cabível o sobrestamento dos autos quando o exequente empreendeu esforços para a localização dos bens passíveis de penhora, sem êxito. Inteligência do artigo 921, III e § 1º do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 01908824120198090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 04/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2019)
A controvérsia reside no pleito de fixação de alimentos em prol da agravante FRANCISCA DE ALMEIDA DOS SANTOS, ex-cônjuge do ora agravado, pleito indeferido na origem.
A inconformidade não prospera.
É cediço que o encargo alimentar entre cônjuges/companheiros é excepcional, pois se presume que cada um é capaz de arcar com seu próprio sustento, sendo cabível os alimentos para aquele que não pode, por seu trabalho, se sustentar com o próprio esforço, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade.
Estabelece o art. 1.694 do Código Civil:
Art. 1.
694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
No caso, verifica-se que a agravante é jovem, atualmente com 45 anos de idade, analfabeta, referindo ser lavradora (cf. id 152222, págs. 06 e 08). Anexa atestado médico declarando quadro depressivo (id 152223, pág. 04) e afirma não ter condições de trabalhar.
Pois bem. Inobstante as alegações da agravante, dos documentos colacionados, não se verifica, de momento, elementos de provas contundentes que justifiquem a fixação liminar de obrigação alimentar.
Admita-se inexistir nos autos comprovação de que a agravante, embora portadora de quadro depressivo - CID F33.2, esteja sem condições de trabalhar e prover o seu sustento, eis que não há nenhuma prova indicando eventual incapacidade laborativa, muito menos de que fosse dependente economicamente do agravado
Assim, nessas circunstâncias, reclamando tais aspectos dilação probatória, não há como se deferir o pleito de fixação de alimentos provisórios, questão essa que poderá ser revista a qualquer tempo pelo juízo de primeiro grau.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. DESCABIMENTO, NO CASO. 1. Não obstante as alegações da agravante, observa-se que é jovem, e possui qualificação como técnica de enfermagem, não restando efetivamente comprovada a dependência econômica, sendo descabida, neste momento processual, a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-companheira, questão poderá ser revista a qualquer tempo pelo juízo de primeiro grau. 2. A escritura pública de união estável havida entre os litigantes registra a fixação do regime da separação de bens. Portanto, até que prova contrária seja produzida, inexistem bens comuns dos conviventes, inviabilizando o arbitramento de alimentos compensatórios, como pedidos pela ré-reconvinte, ao menos em sede de tutela antecipada. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082709940, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 06-12-2019) (TJ-RS - AI: 70082709940 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 06/12/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2019)
Alimentos – Pretensão de fixação de alimentos provisórios a serem pagos pelo ex-cônjuge – Não cabimento – Inexistência de elementos que justifiquem a pronta fixação de alimentos – Binômio necessidade-possibilidade não identificado - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2221752-49.2019.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA PARA EX-MULHER. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. Na espécie, por ora, inexiste prova robusta a indicar a existência de união estável duradoura, muito menos da alegada dependência econômica da agravante em relação ao agravado. Além disso, a recorrente não comprovou eventual incapacidade laboral. Necessidade de dilação probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077851335, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 16/08/2018). (TJ-RS - AI: 70077851335 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 16/08/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2018)
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROPOSTO POR FRANCISCA DE ALMEIDA DOS SANTOS, PARA, CONFIRMAR E MANTER OS EFEITOS DO
DECISUM INTERLOCUTÓRIO
PROFERIDO PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de junho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020